Tribunal: TJDFT
Processo: 0729508-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO DE VERBAS SALARIAIS. PERCENTUAL. DEFERIMENTO. PENHORA NOVA SUPERVENIENTE. AGREGAÇÃO À PENHORA ANTECEDENTE. PERFECTIBILIZAÇÃO EM AUTOS DIVERSOS. FATO NOVO. PRETENSÃO DE MODULAÇÃO DA PENHORA ULTERIORMENTE ESTABELECIDA. JUÍZO DE ORIGEM. EXAME. INDEFERIMENTO À GUISA DE OBEDIÊNCIA À DETERMINAÇÃO ANTERIOR. PROVIMENTO. ASPECTO FORMAL. REGULARIDADE. PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO. POSTULAÇÃO. INVIABILIDADE. DESACERTO DA DECISÃO DEMANDA SUA CORREÇÃO. COISA JULGADA RECOBRINDO A QUESTÃO. MATÉRIA DE TRATO SUCESSIVO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE FATO. REEXAME. VIABILIDADE (CPC, ART. 505, I). AGRAVO DESPROVIDO.
1. A penhora incidente mensalmente sobre percentual da remuneração auferida pelo executado e a viger até a realização da obrigação descerra situação de relação jurídica de trato continuado e execução diferida, tornando viável que, alteradas as bases de fato que nortearam a resolução da questão originalmente em razão do deferimento de outra constrição a ser consumada sob a mesma fórmula, viável o reexame da matéria sem que haja ofensa à coisa julgada (CPC, art. 505, I).
2. Conquanto viável o reconhecimento da subsistência de negativa de prestação jurisdicional e determinada, pelo órgão recursal, que a pretensão deduzida seja examinada pelo juiz da causa como forma de ultimação da prestação jurisdicional, não está o juízo ad quem munido de lastro legal para estabelecer o encaminhamento a ser conferido à questão, pois estaria, sob essa perspectiva, suprindo e decidindo o formulado por via oblíqua, suprimindo um grau recursal e subvertendo o sistema processual.
3. Não padecendo a decisão de irregularidade quanto ao seu aspecto formal, pois que, conquanto tenha veiculado resolução diversa da pretendida pela parte, entregara-lhe a prestação jurisdicional postulada, afastando hipótese de desconsideração para com o determinado pela instância recursal, que estabelecera o exame do pedido apresentado segundo a ótica do juiz a quo, inviável que seja arrostada sob o prisma de necessidade de prolação de novo decisum, uma vez que, reputando o litigante que carecera de lastro legal, o havido demanda, se o caso, a reforma do provimento.
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.